Tribunal: STF
Processo: RHC 213106
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A.P.G. interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO DO RELATOR. INEXISTÊNCIA DO OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE MENORIDADE DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não há falar em nulidade pelo julgamento por decisão monocrática do Relator uma vez que "o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o recurso quando o pedido for manifestamente prejudicado ou improcedente, como ocorre no caso concreto, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no HC 535845/SP, QUINTA TURMA, relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/10/2019).



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente por dúvida relativa a idade do paciente na data dos delitos, providência que necessita do revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    3. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que o acusado já havia atingido a maioridade na data dos crimes, a desconstituição desta conclusão com a absolvição do paciente, demandaria exame detido e minucioso das provas constantes da ação penal, o que é vedado em sede de habeas corpus, inexistindo assim o alegado constrangimento ilegal.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 655.450 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik) 



    Em suas razões, o recorrente pretende, liminarmente, lhe seja concedido o direito de permanecer em liberdade até o julgamento definitivo do presente recurso ordinário em habeas corpus. Sustenta, para tanto, “que não se comprovou que na data dos fatos já havia atingido a maioridade penal”. 



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833 MC, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator